Tribunal: STF
Processo: ARE 1422377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA PROFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PENSIONISTA DE EX-PROFESSORA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTES À JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO IPERN PARA REVISAR O BENEFÍCIO PAGO À DEMANDANTE. REDAÇÃO DO ART. 95, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005, ALTERADA PELA LCE Nº 547/2015. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO LEVANTADA PELO APELANTE. PRETENSÃO AUTORAL QUE ENVOLVE A REVISÃO DE PROVENTOS E NÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 443 DO STF E 85 DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO DO RECURSO. APOSENTADORIA CONCEDIDA EM CARGO COM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 322/2006 QUE RECLASSIFICOU AS CATEGORIAS FUNCIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA EM CARGO CUJA CARGA HORÁRIA CORRESPONDE A 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ATO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO PERFEITO E GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO ATO DE APOSENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; e 40, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente